Tribunal: TJPA
Processo: 0807371-78.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807371-78.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADILSON POMPEU DAMASCENO DUARTE

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE.
1 -
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VÍTIMA AGREDIDA COM GOLPE DE FACA NO ROSTO EM AMBIENTE PÚBLICO.
INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.
2 –
WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ADILSON POMPEU DAMASCENO DUARTE
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cameta/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 29.02.2024, em razão da suposta prática do crime capitulado no art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal, tendo ele ofendido a integridade física da vítima Walderir Rodrigues Siqueira Junior, resultando em perigo de vida, tendo sido a prisão convertida em preventiva na data de 01.03.2024.

Discorre acerca da ausência de fundamentação concreta e dos requisitos necessários à decretação da prisão, além da possibilidade de substituição da segregação processual por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, amparando-se nos predicados pessoais do coacto.

Por fim, requereu liminarmente a revogação da prisão do coacto, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se a impetração no alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão da suposta ausência de fundamentação concreta e dos requisitos da prisão preventiva, além da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, suscitando os predicados pessoais do coacto para tanto.

Não assiste razão a impetração. Explico.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, bem como na que indeferiu o pleito de revogação, que a prisão do paciente se justifica em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, que teria agredido a vítima com golpe de arma branca no rosto, em ambiente público (nas proximidades de uma fila da Caixa Econômica Federal), tão somente porquê o ofendido teria reclamado sobre a venda de vagas na referida fila da agência bancária. Sobre a questão, colaciono trecho da decisão a parte que importa:

“(...)

A vítima relatou que foi lesionada no rosto por arma branca, por simplesmente ter reclamado da venda de vagas na fila da referida agência bancária.

Assim, diante do boletim de ocorrência policial, e demais elementos informativos presentes nos autos, vejo que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Há, portanto, prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de autoria do acusado, ou seja, o
fumus comissi delict
.

Os fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a materialidade e existência de indícios de autoria quanto ao delito de lesão corporal (art. 129, caput, do CPB) ou homicídio tentado, pressuposto da prisão de caráter processual.

Não adentrando o mérito de eventual processo penal, porém, a título de argumentação, considero que a acusação que recai sobre o autuado não diz respeito a suposto atentado contra as atividades da agência bancária em si, mas sim sobre os usuários do serviço oferecido pelo banco, motivo pelo qual a aplicação de medida de segregação cautelar é necessária, por ora, como meio de impedir reiteração das condutas e nova ocorrência de situações que prejudiquem aqueles que necessitam de atendimento. Tal fato, valida a necessidade de aplicação da prisão preventiva.

Desse modo, o
periculum libertatis
, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, dada a conduta perigosa do flagranteado em um ambiente público, demonstrando que não se inibe perante a aplicação da lei, consubstanciando a cautelaridade da medida extrema de prisão preventiva.

Nesse sentido, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no CPP, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo, a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do acusado, pois, uma vez em liberdade, tende a reiterar em conduta criminosa, já que é notória a prática de venda de lugares na fila da agência bancária da Caixa Econômica nesta cidade.

Ressalto que, em que pese a capitulação do crime, com pena abaixo de quatro anos, em casos em que resta evidenciada a necessidade de imposição de medida cautelar mais gravosa, é justificável a exceção ao que prevê o art. 313, I, do CPP.

Ante o exposto, amparado na existência da materialidade criminosa e nos indícios suficientes da autoria, periculosidade, estando a restrição da liberdade na confluência com o artigo 312, do Código de Processo Penal verificando presentes os motivos ensejadores, defiro a representação da autoridade policial e converto a PRISÃO EM FLAGRANTE do acusado ADILSON POMPEU DAMASCENO, em PRISÃO PREVENTIVA.

(...)”

Destarte, constata-se que restam devidamente evidenciado o
fumus comissi delicti,
bem como, o
periculum in libertatis
, se amparando o decreto preventivo na gravidade concreta da conduta do paciente. Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente,
in verbis:

Habeas Corpus.
Lesão corporal
, desacato e resistência. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Pleito pela revogação da prisão preventiva. Descabimento.
Fatos imputados aos pacientes que se revestem de acentuada gravidade. Assalto violento a agente de segurança do metrô em concurso de agentes e com emprego de arma branca. Vítima que suportou lesões em diversas partes do corpo. Ação praticada em estação de metrô, durante a operação dos trens, em meio a transeuntes, a indicar inegável sobressalto da rodem pública. Fundamentos concretos que denotam a necessidade da custódia cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram suficientes para a garantia das finalidades processuais perseguidas nos autos.
Ordem denegada.

(TJSP;

Habeas Corpus Criminal 2177744-11.2024.8.26.0000; Relator (a): Luís Geraldo Lanfredi; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 3 - Seção 3.1.2; Data do Julgamento: 18/07/2024; Data de Registro: 18/07/2024)

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 05/08/2024